Tribunal: STF
Processo: Rcl 57250
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ali Martin Gomez Duré para garantir a autoridade das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.581/DF e 6.582/DF pelo relator do Processo 1016159-38.2021.4.01.3803 do Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF-6.



    A defesa técnica narra, em síntese, que



    “[e]m 04/03/2022, o d. magistrado da 1º Vara Federal de Uberlândia/MG proferiu sentença, (cópia anexa), julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal para: 



    (a) condenar o réu ALI MARTIN GOMEZ DURE pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 623 (seiscentos e vinte e três) dias-multa, sendo fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; 



    (b) absolver o referido réu, nos termos do art. 386, II e VI, do Código de Processo Penal, quanto ao delito contido no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    (...) MANTENHO, portanto, a prisão preventiva do réu, com esteio no artigo 312 do CPP.



    Aos 09/03/2022, o reclamante opôs embargos de declaração e, além de outros pedidos, requereu a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva. 



    No dia 28/03/2022, o d. magistrado da 1º Vara Federal de Uberlândia/MG proferiu decisão indeferindo o pedido de substituição da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (cópia anexa). 



    Na data de 29/03/2022, o reclamante interpôs recurso de apelação e requereu novamente a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva.



    Entretanto, o d. magistrado da 1º Vara Federal de Uberlândia/MG, em 31/03/2022, proferiu a seguinte decisão, (cópia anexa):



    Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu ALI MARTIN GOMES DURE (fls. 455/457). 



    Após a prolação de sentença, termina o ofício jurisdicional do juízo a quo, somente podendo novamente decidir nos autos nas hipóteses estabelecidas no artigo 494 do CPC. Assim, nada a prover quanto ao novo pedido do réu de substituição da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, postulada e dirigida em recurso de apelação (fls. 455/469), devendo a pretensão ser apreciada e julgada pelo juízo ad quem. 



    Como as partes já interpuseram recurso de apelação, tendo a parte ré se reservado de apresentar suas razões recursais e contrarrazoar na instância superior, com fundamento no artigo 600, § 4º, do CPP, e diante da pendência de apreciação de pedido de relaxamento da prisão preventiva, remetam-se os autos, imediatamente, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens de estilo. 



    Os autos foram distribuídos à 3ª Turma do TRF1 em 1º/04/2022. O reclamante apresentou as razões recursais e contrarrazões do recurso de apelação interposto pelo MPF em 26/04/2022. 



    Em 02/05/2022, o reclamante requereu novamente a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva. Aos 10/05/2022, o MPF apresentou parecer e os autos foram conclusos para decisão em 11 de maio de 2022. 



    Aos 27 de junho de 2022, o reclamante reiterou e requereu a apreciação dos pedidos de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas apresentados em 29/03/2022 e 02/05/2022, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    Contudo, o pedido foi indeferido em 02/08/2022. (cópia anexa) 



    Contra esta decisão, em 22 de agosto de 2022, o reclamante interpôs agravo interno (cópia anexa), e no dia 23/08/2022 os autos foram conclusos para decisão. 



    Em 27 de outubro de 2022, o reclamante reiterou e requereu a apreciação dos pedidos de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (cópia anexa) 



    Porém, como não houve deliberação por parte do Relator e Colegiado, aos 16/11/2022, o reclamante, novamente, requereu a apreciação dos pedidos de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (cópia anexa)



    Os autos foram conclusos para decisão em 23/11/2022, no entanto, até a presente data, ainda não foi revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva (andamento processual atualizado anexo), consoante determina o artigo 316, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, e já se passaram mais de 90 dias desde a última revisão que ocorreu em 02/08/2022. 



    Portanto, há descumprimento da jurisprudência consolidada deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, do já decidido na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF.” (págs. 1-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “(A) A Concessão de LIMINAR para determinar ao relator da Apelação Criminal 1016159-38.2021.4.01.3803/MG, do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO, que, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavalie os fundamentos da prisão preventiva do reclamante, 



    (B) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido do Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal.



    Se for o caso, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, determinando ao relator da Apelação Criminal 1016159-38.2021.4.01.3803/MG, do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO, que, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavalie os fundamentos da prisão preventiva do reclamante, com base no art. 654, §2º, do CPP.” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “Pelos fundamentos da reclamação autuada sob o n°. 0151133 no Sistema Eletrônico de Informações — Sei a reclamante alega descumprimento de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal — STF, notadamente do entendimento firmado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADI n°. 6.581 e 6.582, que fixou interpretação conforme a constituição ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal — CPP, com a redação dada pela Lei n°. 13.964/219, exigindo-se a revisão periódica da necessidade e da adequação da prisão preventiva, requerendo, ademais, ‘a concessão de liminar para determinar ao relator da Apelação Criminal 1016159-38.2021.4.01.3803/MG, do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO, que, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavalie os fundamentos da prisão preventiva do reclamante’, e, ao final, a confirmação daquela liminar ou ‘a concessão da ordem de habeas corpus de oficio, determinando ao relator da Apelação Criminal 1016159-38.2021.4.1.3803/MG […], que, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavalie os fundamentos da prisão preventiva do reclamante, com base no art. 654, § 2° do CPP’.



    Em momento anterior, analisando requerimento semelhante ao da presente reclamação, o então competente relator do processo no Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim decidiu — Id. 258878424 —:



    ‘Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado por ALI MARTIN GOMEZ DURE tendo como objetivo a revogação prisão preventiva que contra ele foi decretada pelo juízo a quo por ocasião da realização da audiência de custódia, sendo o referido comando ratificado no corpo da sentença condenatória (ID 20194676) em relação à qual ambas as partes apelaram.



    O requerente alega, em resumo, a necessidade de reavaliação periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, esgrimindo em seguida a possibilidade de substituição da segregação cautelar em apreço por medidas a ela alternativas.



    Sustenta que sendo réu primário e sem antecedentes criminais não se pode falar na existência de uma periculosidade acentuada que recomendasse a manutenção da prisão preventiva, esta que deve ser vista como medida excepcional.



    Defende, ainda, que o fundamento da garantia da ordem pública como requisito para a prisão preventiva na espécie pode ser atendido com medida menos gravosa, qual seja, a proibição de dirigir caminhões — meio que no caso dos autos foi utilizado para o transporte da droga —, o que poderia ser garantido mediante a ‘expedição de oficio ao Consulado/Embaixada do Paraguai a fim de comunicar ao órgão responsável e fiscalizador a suspensão da licença do direito de dirigir caminhões.’ 



    Segue refutando o risco para instrução processual, diante do estadiamento do processo, chamando ainda a atenção para o fato de ter sempre contribuído para o seu curso regular.



    Afirma, por outro lado, ter fornecido documentos que demonstram seus vínculos com o Paraguai, inclusive o comprovante de endereço, ‘onde poderá ser intimado para o cumprimento da sentença definitiva...’



     Transcreve decisões que julga abonarem sua tese, requerendo, ao fim, a substituição da prisão pelas medidas cautelares dos incisos II, III e VI do art. 319/CPP. 



    O MPF manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 



    DECIDO.



    A ratificação sentencial do decreto prisional sob censura possui a seguinte fundamentação: 



    ‘Primeiramente, e mesmo com todo desenrolar da instrução processual, o condenado não trouxe aos autos provas de que detém residência fixa ou mesmo qual seria o seu endereço. Também, apesar de ter alegado em audiência de instrução, não se comprovou, sequer, se possui família, filhos ou mesmo se detém alguém que depende dele financeiramente. 



    Ou seja, não há comprovação de vínculo residencial e nem familiar do condenado aqui no Brasil e quiçá no Paraguai, hábil a identificar o seu paradeiro em caso de eventual descumprimento de ordem judicial ou mesmo intimação para o cumprimento da sentença definitiva. 



    Some-se a isso ao fato de que o réu é estrangeiro (paraguaio), e fora condenado a uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, por ter transportado 700 quilos de maconha. Assim, além da gravidade concreta do crime, há um risco à aplicação da lei penal ao fato de que existe real possibilidade de que o réu, uma vez solto, não cumprirá a pena brasileira imposta, pois sequer apresentou provas de onde poderá ser encontrado, como o local em que reside, onde trabalha e se possui família, com o consequente endereço. 



    Por derradeiro, apesar de ter sido constatada a primariedade e ausência de antecedentes criminais negativos nos autos, tais fatos não são suficientes, por si só, para a revogação da prisão preventiva, mormente a demonstração da gravidade concreta do crime e da ausência de documentação necessária para se certificar do seu paradeiro. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    (...) 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida na sentença, após a condenação do réu, em razão da gravidade concreta do crime - estaria transportando quase 1.200kg de maconha do Paraguai para o Brasil, ocultando a droga no caminhão em meio a fardos de arroz para ilidir a fiscalização de fronteira. Ademais, na condição de estrangeiro e residente no exterior, o paciente não demonstrou vínculo empregatício ou familiar no território nacional, o que indica um risco à aplicação da lei penal. Prisão preventiva mantida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC - HABEAS CORPUS - 515745 2019.01.70494-6, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 22/08/2019 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). (...) 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC - HABEAS CORPUS - 470496 2018.02.47039-0, REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA, DJE DATA: 18/12/2018 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) 



    Ademais, as medidas substitutivas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se revelam suficientes ou mesmo adequadas para assegurar a aplicação da lei penal. 



    MANTENHO, portanto, a prisão preventiva do réu, com esteio no artigo 312 do CPP. Expeça-se a guia de recolhimento provisória, nos termos do art. 8º e seguintes da Resolução CNJ n. 113, de 20 de abril de 2010, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.’



    Pois bem, embora o requerente tenha instruído o processo com documentos em nome de sua esposa que seriam indicativos de seu endereço no Paraguai, entendo que a manutenção prisão preventiva remanesce necessária justamente porque, para além de não possuir vínculos com o Brasil, ele afirmou a intenção de retornar para seu país natal, aduzindo que ali poderia ser intimado para cumprir a pena definitiva.



    Portanto, o risco para a aplicação da lei penal revela-se a toda prova palpável, em um contexto no qual o apelante afirma sua intenção de se ausentar do Brasil – até mesmo como consequência de uma dificuldade de aqui conseguir prover seu sustento com base em uma ocupação lícita –, não se mostrando crível que para cá pretendesse retornar após a prolação de um édito condenatório definitivo. 



    Anote-se, por relevante, que o apelante encontra-se preso há cerca de oito meses, período que é inferior a 1/6 da pena aplicada pelo juízo a quo. Desse modo, não se pode cogitar, por ora, da manutenção de um status prisional mais gravoso que o que seria cabível na eventual hipótese de progressão de regime, caso a pena estivesse sendo definitivamente cumprida (o que poderia – em tese – configurar uma possível abusividade). 



    Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de liberdade provisória, sem prejuízo de reavaliação da postulação em momento posterior.’



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno em 22/8/2022, redistribuído a este relator por conta da criação deste Tribunal Regional Federal da 6ª Região pela Lei nº. 14.226/2021, que ainda aguarda julgamento. 



    Em 16/11/2022, um novo requerimento de revisão daquela prisão preventiva decretada em desfavor do réu/reclamante em que se alega já ter cumprido mais de 16% da pena a ele imposta na sentença – 6 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão – de forma que faria jus à progressão de regime e a manutenção da prisão preventiva consubstanciaria medida mais gravosa, exigindo-se, daí, alega aquele, o relaxamento da prisão.



    Ouvido acerca daquele requerimento, o Ministério Público Federal – MPF, pela Manifestação nº. 124/2022/LMM – id. 259846130 –, pronunciou-se ‘pela manutenção da prisão preventiva de Ali Martin Gomez Dure, pelo regular processamento do recurso de apelação interposto pelo réu e o seu julgamento, com a maior brevidade possível’. 



    De antemão, é oportuno esclarecer que este relator recebeu um significativo números de processos migrados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e que vem se esforçando para dar andamento com maior brevidade possível a todos eles, especialmente aqueles em que há réus presos, sendo possível afirmar, como não seria diferente, que estes estão sendo analisados com prioridade em breve espaço de tempo. 



    Dito isso, veja-se que o reclamante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos capazes de afastar os fundamentos daquela precedente decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – id. 258878424 – permanecendo, aqui, os motivos daquela prisão preventiva, cabendo, aqui, a ratificação daquela decisão. 



    Quanto ao relaxamento da prisão preventiva requerido pelo reclamante, pois, segundo este, cumprido mais de 16% da pena a ele imposta na sentença, com razão o MPF, pois ‘a competência para analisar eventual direito à progressão de regime é do juízo da execução, nos termos do art. 66, III, ‘b’, Lei 7.210/1984’.



    Com efeito, veja-se: 



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 12, CAPUT, C/C ART. 18, I, DA LEI Nº 6.368/76. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS. PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Não merece acolhida a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões (fl. 231), considerando o asseverado pelo MM. Juízo Federal a quo, na decisão de fls. 239/240, no sentido de que, ‘(...) conforme se verifica através da certidão de fl. 212-verso, o réu foi intimado da sentença no dia 19 de novembro de 2004, numa sexta-feira, tendo sido protocolizado o recurso no dia 25 de novembro, portanto, dentro do prazo legal, haja vista que o prazo recursal se iniciou somente no dia 22 de novembro de 2004 (segunda-feira), por força das normas contidas nos §§ 1º e 4º do artigo 798 do Código de Processo Penal, e súmula 310 do STF (...)’ (fl. 239). 2. Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria dos delitos pelos quais foi condenado o acusado, ora apelante, em primeiro grau de jurisdição, restaram demonstradas nos autos, nos termos como vislumbrado pelo MM. Juízo Federal sentenciante, ao proferir a v. sentença a quo (fls. 194/205), particularmente às fls. 196/200. 3. Em relação ao pedido de arbitramento dos honorários advocatícios (fl. 219), não há que se cogitar no seu deferimento, tendo em vista que a v. sentença apelada, à fl. 205, já fixou os honorários em questão. 4. Quanto à possibilidade de progressão do regime de cumprimento da pena para os que tenham sido condenados pela prática de crime hediondo, faz-se necessário mencionar que o Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 82.959/SP, assentou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que vedava a progressão de regime de cumprimento de pena nos crimes hediondos. Entretanto, a análise acerca de o acusado, ora apelante, preencher, ou não, os requisitos legais objetivos e subjetivos para usufruir do benefício em discussão, deverá ser feita, caso a caso, pelo Juízo da Execução, não se apresentando juridicamente possível a este Tribunal Regional Federal se manifestar sobre tal questão, sob pena de supressão de instância, a teor do decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 87.035/TO, Relator Ministro Eros Grau, publicado no DJ de 03.03.2006, pág. 073. 5. Apelação desprovida. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer ao acusado, ora apelante, o direito à progressão do regime de cumprimento da pena, devendo a análise dos requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção desse benefício ser efetuada pelo Juízo da Execução. (ACR 0001321-76.2004.4.01.4200, DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1 20/07/2012 PAG 509).’ 



    Prestadas estas informações, encaminhe-se o presente expediente à Secretaria Processual Unificada para que o encaminhe ao STF por um dos canais oficiais citados no E-mail STF (0151128). 



    Na oportunidade, encaminhem-se os autos à Exmo. Sra. Presidente deste Tribunal Regional Federal da 6ª Região para ciência.” (págs. 1-4 do documento eletrônico 17).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (pág. 1 do documento eletrônico 20).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.581/DF e 6.582/DF, o Tribunal Pleno, por maioria, na linha do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, interpretação conforme à Constituição.



    Naquela ocasião, destacou-se que a consequência da não observância do parágrafo único do art. 316 do CPP seria a possibilidade de tornar a prisão ilegal, mas que isso não significaria a revogação automática da custódia, sob pena de total desvirtuamento do plexo normativo que trata das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal.



    De igual modo, assentou-se que a avaliação periódica a que se refere o dispositivo deve ser feita até o julgamento da ação penal em segundo grau de jurisdição, e não apenas durante a instrução criminal em primeira instância.



    Estabeleceu-se, ainda, que o art. 316, parágrafo único, do CPP seria aplicável, igualmente, aos processos onde houvesse previsão de prerrogativa de foro.



    Eis a ementa dos referidos precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 



    2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 



    3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 



    4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 



    5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 



    6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas”.



    In casu, verifico que não há ofensa ao entendimento firmado Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.581/DF e 6.582/DF, uma vez que o juízo reclamado não se manifestou a respeito dos aspectos da decisão que foram objeto de interpretação conforme à Constituição e que constituem a parte dispositiva do acórdão.



    Efetivamente, nem sequer existe estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e os precedentes invocados como paradigma.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    […] 



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    Todavia, embora seja hipótese de negativa de seguimento da reclamação, entendo ser possível a concessão de habeas corpus, de ofício.



    Isso porque, compulsando os autos, constato que os fundamentos da prisão preventiva do reclamante foram revisados pela última vez em 2/8/2022, portanto, há mais de 180 (cento e oitenta) dias (documento eletrônico 6).



    De fato, o acusado preso tem direito à análise da necessidade de sua prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias e, na sua ausência, o Poder Judiciário poderá determinar sua pronta revisão, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas, sem nenhuma necessidade, e, sobretudo, garantir que presos pobres, desprovidos de assistência judiciária, permaneçam encarcerados desnecessariamente, “porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória”, tal como destacado pelo Ministro Gilmar Mendes em diversas decisões monocráticas que proferiu sobre o assunto (vide HCs 184.769/SP, 187.293/CE, 189.948/MG e 191.187-ED/SP). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), mas concedo habeas corpus, de ofício, para determinar ao relator do Processo 1016159-38.2021.4.01.3803, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, reavalie os fundamentos da prisão preventiva do reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator